Tribunal: STF
Processo: HC 183259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Augusto Carvalho Simões, em favor de Júnio Ribeiro dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 562.671/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente após deflagrada a Operação denominada Medellin, pela suposta prática do delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETAÇÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória constitui medida de exceção, cabível somente quando concretamente demonstrados os requisitos do artigo 312 do CPP. Assim, presentes tais requisitos, deve ser decretada a prisão preventiva do recorrido.
    V.V. Encontrando-se o recorrido solto há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, não havendo, neste lapso temporal, notícia de que ele tenha infringido qualquer dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, inexiste qualquer das hipóteses autorizadoras da custódia preventiva, devendo o réu ser mantido em liberdade”. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7, p. 9)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF. 
    O Tribunal de origem, ao dar provimento ao Recurso em Sentido estrito n. 1.0086.19.002268-0/001, consignou o seguinte: 
    “Ora, não se pode olvidar a alta ofensividade que o tráfico de drogas representa à saúde e à segurança pública, sendo o delito de tráfico de drogas, inclusive, equiparado a hediondo, e que a manutenção da liberdade do recorrido, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade. especialmente, em razão da grande probabilidade dele, em liberdade, continuar contribuindo para a proliferação de drogas, e. consequentemente, para a disseminação de diversos outros delitos.
    Aliás, não se pode perder de vista a gravidade concreta que envolve o presente feito, especialmente em razão da quantidade e natureza de substâncias entorpecentes encontradas, justificadores da decretação da segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública.
    Forçoso concluir, nesse contexto, que a custódia provisória do recorrido mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
    (…)
    Registre-se, por outro lado, que ainda que o recorrido seja primário e possuidor de bons antecedentes, é pacífico o entendimento de que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a manutenção da liberdade, quando presentes outros elementos que justifiquem a decretação da custódia, o que ocorre in casu.
    (…)
    Importante salientar, por fim, que muito embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu artigo 5°, inciso se entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, deve ela ser decretada. E mais, não obstante a Lei 12.403/11 preveja a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela elas não se mostram adequadas e suficientes, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP.
    Destarte, havendo fortes indícios acerca da autoria dos delitos e presentes os demais requisitos autorizadores da medida extrema, imperiosa a decretação da prisão preventiva do suspeito para a garantia da ordem pública. por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para revogar o benefício anteriormente concedido ao réu e decretar a prisão preventiva do recorrido Junio Ribeiro dos Santos”. (eDOC 2, p. 21-26)
    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que o paciente é primário e não possui antecedentes, além de ter sido preso por estar portando pequena quantidade de droga (183,66g de maconha), de modo que, se condenado, há potencial aplicação do redutor de tráfico privilegiado ou fixação de regime não fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Júnio Ribeiro dos Santos, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP motivadamente pelo juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente